Tribunal: TJPA
Processo: 0802166-21.2020.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802166-21.2020.8.14.0061

APELANTE: JOSÉ BENEDITO MENDES WANZELER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que condenou
José Benedito Mendes Wanzeler
, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, §3º, do CP.

Narra a exordial acusatória em resumo que no dia 23/11/2020, por volta de 05h30min, o apelante Jose Benedito Mendes Wanzeler

foi conduzido à Seccional em razão de portar arma de fogo de uso permitido, sendo esta produto do crime de roubo, nos seguintes termos:

“Em relato, os policiais esclareceram que por meio de uma denúncia anônima foram informados que o acusado José Benedito, vulgo “Bené ou Bena”, seria o autor do crime roubo ocorrido na madrugada do dia 15/11/2020, que teve como vítima o CB/PM Edilson Monteiro da Conceição, sendo subtraído deste uma pistola Taurus, PT 638, n° série KEM42639, Calibre 380 e 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo Bros 160, cor preta, placa QDZ-0166.

Foi relatado ainda na denúncia anônima que o acusado José Benedito estaria se preparando para fugir de sua residência de posse da referida arma, e de posse de um colete balístico, bem como que o mesmo realizava a comercialização de entorpecentes.

De posse das informações, a equipe da Polícia Militar no dia 23/11/2020, às 05h30min deslocou-se ao endereço do acusado José Benedito, e ao chegarem no local o encontraram saindo de sua residência, portando uma mochila.

Em ato contínuo, realizaram a abordagem e o indagaram sobre o referido armamento, sendo confirmado pelo acusado que a arma de fogo estava em sua mochila, e afirmou que quanto ao veículo, este havia sido vendido e levado para a cidade de Cametá/PA, pelo nacional Edivan Sacramento Baia de alcunha “Vida Loca ou Dentinho”, e quanto ao material entorpecente e o colete balístico, estes estariam na posse do acusado Elian, inclusive informou aos policiais o endereço deste.

Diante disso, os policiais deslocaram-se até a residência do acusado Elian, e ao chegarem ao local conversaram com a genitora deste, a qual autorizou a entrada dos policiais na residência.

Em seguida, encontraram no quarto do acusado Elian 13 (treze) papelotes da substância conhecida popularmente por “oxi”, e 01 (um) papelote de substância esverdeada, conhecida vulgarmente como “maconha”. Em sede policial, o acusado Jose Benedito Mendes Wanzeler utilizou-se de seu direito de permanecer em silêncio.”

A denúncia foi devidamente recebida em 07/04/2021 (ID 10314145 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando o afastamento da Sumula 232 do STJ e a revisão na dosimetria da pena na segunda fase, para que seja a mesma fixada abaixo do mínimo legal (ID 10314208).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 103142108).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10853753).

É o relatório. A Revisão com intenção de incluir em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através do presente recurso o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do mesmo.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso do apelante e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/10/2022